Tribunal: TJDFT
Processo: 0728855-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728855-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA AGRAVADO: JOSE IVAN RODRIGUES SOUZA, JOYCE ELAINE FERREIRA DE QUEIROZ DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE CIRURGIAS FB LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança n.o 0707147-61.2023.8.07.0001, suspendeu o feito até o julgamento da apelação junto aos autos n° 0707589-61.2022.8.07.0001, a fim de se evitar decisões conflitantes. A parte agravante requer o afastamento da suspensão do processo originário até o julgamento da apelação interposta nos Autos n° 0707589-61.2022.8.07.0001. Pois bem. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifica-se que no Processo no 0707589-61.2022.8.07.0001, o qual ensejou a suspensão do feito originário, foi proferido acórdão que transitou em julgado no dia 21/08/2024. Em razão disso, o Juízo de primeiro grau retomou o andamento do processo, que corresponde exatamente ao objeto do presente recurso. Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador